Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-59.2025.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-59.2025.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POTIRAGUA

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRA COELHO CASTRO

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Município de Potiraguá contra sentença que o condenou ao pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias do ano de 2024 a servidora pública ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

2. O Município sustenta em suas razões recursais teses sobre a natureza jurídica do 'Incentivo Financeiro Adicional', matéria não arguida na contestação, além de alegar que o ônus da prova do inadimplemento caberia à servidora.

II. Questão em discussão:

3. A questão consiste em definir se a matéria relativa ao incentivo financeiro constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento e se o ônus de provar o pagamento de verbas salariais incumbe ao ente público ou ao servidor.

III. Razões de decidir:

4. A tese recursal atinente ao 'Incentivo Financeiro Adicional' não foi objeto de debate na instância de origem, configurando inovação recursal que impede o conhecimento do recurso nesta extensão, sob pena de supressão de instância (Art. 1.013, § 1º, CPC).

5. Os direitos ao décimo terceiro salário e ao terço de férias possuem assento constitucional (Art. 39, § 3º, CF/88).

6. Em ações de cobrança movidas por servidor, comprovado o vínculo funcional, incumbe ao Município o ônus de provar o efetivo pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC).

7. A ausência de apresentação de recibos, fichas financeiras ou comprovantes de depósito pelo ente municipal importa no reconhecimento da procedência da dívida.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. É vedado à parte inovar em sede recursal, trazendo argumentos fáticos ou jurídicos não submetidos ao crivo do juízo de origem. 2. Compete à Administração Pública o ônus de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público, não sendo admitida a imposição de prova negativa ao trabalhador."

Referências: STJ, AgInt no AREsp n. 2.696.658/PE; TJ-BA, Apelação n. 8000364-63.2019.8.05.0191; TJ-BA, Apelação n. 8000694-68.2017.8.05.0114.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000628-59.2025.8.05.0130
, originários da 1ª Vara
dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da
Comarca de
Itarantim
, figurando como Apelante
MUNIC
Í
PIO DE POTIRAGU
Á
e, como Apelada,
ALESSANDRA COELHO CASTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL e, consequentemente,
CONHECER
EM PARTE DO RECURSO e, na parte conhecida,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça